Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE. IMPEDIMENTO DE PARTIDA DE ÔNIBUS DE VIAGEM POR PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO. ESQUECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VEÍCULO E RECOLHIMENTO À GARAGEM. PERDA DA VIAGEM. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente (BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA) para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré/recorrida (TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA), ao pagamento de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu passagem de ônibus interestadual para o trecho Brasília/DF – Belo Horizonte/MG. Aduz que comprou a passagem junto à recorrente, cujo ônibus seria fornecido pela 1a ré. Contudo, no dia do embarque, a partida do ônibus foi impedida em razão de pendências na documentação. O recorrido afirma que, em razão de cansaço, dormiu no interior do veículo, a fim de aguardar a citada substituição do coletivo. Entretanto, o ônibus defeituoso teria sido recolhido à garagem com o recorrido no interior do veículo, o que o impediu de embarcar no ônibus que efetivamente realizou a viagem. Pelo ocorrido, pediu a restituição da quantia paga pela passagem (R$ 184,90) e reparação por danos morais (R$ 25.855,10).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido faz jus ao reembolso da quantia paga pelo bilhete, uma vez que não usufruiu do serviço. Quanto aos danos morais, asseverou que não houve apenas falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos extraordinários.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que se trata de fato de terceiro, ou seja, da empresa de transportes, o que afastaria o nexo de causalidade.
6. Contrarrazões ao ID 50729034.
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que unicamente atua como empresa responsável pela disponibilização de plataforma digital de intermediação entre a empresa de transporte e o usuário. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Outrossim, o § 1° prevê que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No caso, é incontroverso que, ao se recolher o ônibus à garagem, não houve a devida verificação acerca de algum passageiro no interior do veículo, de modo que, por esse motivo, o recorrido teve sua viagem frustrada. Escorreita, portanto, a determinação de restituição da quantia paga pelo bilhete.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a 2a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, bem como em observância à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1076.